Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-43.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. TERMO INICIAL. POSICIONAMENTO PESSOAL DO RELATOR. INAPLICABILIDADE DA LEI NOVA A PRAZOS JÁ INICIADOS SEGUNDO O ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PELA LEI No 14.010/2020. RECONHECIMENTO PREMATURO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Monitória, no qual se busca a satisfação de crédito constituído em 2018. O Exequente/Apelante requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento regular do feito executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir o regime jurídico aplicável ao termo inicial da prescrição intercorrente diante das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021; e (ii) estabelecer se houve o efetivo transcurso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da ação, nos termos do Súmula no 150 do STF, sendo quinquenal o prazo prescricional aplicável à ação monitória fundada em título sem força executiva.
4. O prazo da prescrição intercorrente, na redação original do art. 921 do CPC/15, inicia-se automaticamente após o término do prazo de suspensão de um ano do processo.
5. A Lei no 14.195/2021 promoveu alteração substancial no regime da prescrição intercorrente, estabelecendo como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens.
6. Diante da natureza processual da norma e das regras de direito intertemporal, o novo regime deveria incidir sobre processos em curso, desde que a prescrição intercorrente não estivesse consumada.
7. Contudo, a maioria dos membros da eg. 8a Turma possui entendimento consolidado no sentido da inaplicabilidade da Lei no 14.195/2021 aos prazos prescricionais iniciados antes de sua vigência, em observância à segurança jurídica e ao princípio do tempus regit actum. Em respeito ao princípio da colegialidade, o Relator ressalva seu entendimento pessoal e acompanha a orientação predominante do órgão julgador.
8. A Lei no 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 10/6/2020 e 30/10/2020, devendo tal período ser acrescido à contagem do prazo da prescrição intercorrente.
9. Como a sentença foi proferida antes do escoamento integral do prazo prescricional, considerando o período de suspensão previsto pela Lei no 14.010/2020, revela-se prematuro o reconhecimento da prescrição intercorrente.
10. Se não configurada a prescrição intercorrente, impõe-se a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente em cumprimento de sentença fundado em ação monitória observa o prazo quinquenal.
2. A Lei no 14.195/2021 não se aplica, segundo o entendimento do órgão julgador, aos prazos prescricionais iniciados antes de sua vigência.
3. O período de suspensão dos prazos prescricionais previsto na Lei no 14.010/2020 deve ser considerado na contagem da prescrição intercorrente, sendo prematuro o seu reconhecimento antes do escoamento integral do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CC/02, arts. 206, § 5o, I, e 206-A. CPC/15, arts. 14, 921, III e § 4o, e 1.012. LINDB, art. 6o. Lei n. 14.010/2020, art. 3o. Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 150. STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.655.610/SP. STJ, REsp no 1.604.412/SC (IAC 1). TJDFT, Acórdão no 1905771, Processo no 0054751-21.2007.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13.08.2024, PJe 23.08.2024. TJDFT, Acórdão no 2049585, Processo no 0725279-79.2017.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 02.10.2025, DJe 06.10.2025. TJDFT, Acórdão no 2054358, Processo no 0705741-61.2017.8.07.0018, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 07.10.2025, DJe 20.10.2025.